Tribunal: TJDFT
Processo: 0722032-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. VALOR PERTENCENTE A TERCEIRO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado/exequente, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor e converteu em penhora os valores constritos via SISBAJUD.
2. Se não houve demonstração de que os valores bloqueados em conta corrente do agravante são oriundos do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar das quantias tornadas indisponíveis, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
3. Inclusive, o próprio agravante alude que o valor constrito pertenceria ao seu filho, em razão de negociação de um veículo. Porém, não ressai dos autos demonstração, de plano, de existência do mencionado negócio jurídico. Ademais, ressalta-se que, nos termos do art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Caberia ao suposto proprietário da quantia, que não é parte no processo, opor embargos de terceiro, na forma do art. 674 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.